Tribunal: TJDFT
Processo: 0701614-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0701614-46.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS AGRAVADA: KAYLLA HEDUARDA RODRIGUES DA COSTA DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário manejado pela FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS (ID 12679935), situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 614.873 (Tema 474), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “reserva de vagas em vestibular de universidade estadual para egressos de escolas de ensino médio da respectiva unidade federativa”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031